Tribunal: CARF
Processo: 10850.907698/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.907698/2009-85
ACÓRDÃO
1001-004.211 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/10/2008
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ. RETORNO DE
DILIGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
Com o retorno de diligência, com a comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, deve haver o reconhecimento do valor
devidamente comprovado, nos termos do art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 45.572,17 e homologar
as compensações até o limite reconhecido.
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.211 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907698/2009-85
2
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-35.806 (e-fls. 109/114),
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte afirmou que transmitiu o PER/DCOMP n°.
01484.63864.240709.1.7.04-2405 para compensação de débitos diversos com crédito referente ao
pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código de receita 2089) relativo ao terceiro trimestre de
2008 no valor total de R$ 45.572,17.
Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF de São José do
Rio Preto- SP não homologou a compensação declarada sob a seguinte fundamentação “a partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um
ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
A autoridade julgadora de 1a Instância analisou a manifestação de inconformidade
apresentada, julgando-a improcedente sob a seguinte fundamentação:
“(...)
Nesse diapasão, o indébito em questão não contém os atributos necessários de
liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela
autoridade administrativa de crédito junto á. Fazenda Pública, sob pena de haver
reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no
artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
(...)”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
117/251) alegando que “é notório que o analista da DRF S. J. Rio Preto só não deu por
homologada a compensação, por não ter verificado a DCTF Retificadora, o que é inadmissível já
que a mesma constava da base de dados da Receita Federal. Pelo simples confronto entre DIPJ e
DCTF, e tendo em vista o pagamento efetivo do IRPJ no valor de R$ 59.497,50, não há dúvida
alguma que o crédito é líquido e certo e passível de compensação”.
Sustentou que “a lide se resumia ao confronto entre o valor do tributo devido e o
valor que fora recolhido pela empresa. Confrontar o IRPJ devido de R$ 13.925,32 (pela DIPJ) e o
recolhido no DARF (R$ 59.497,50). E tais provas foram carreadas aos autos, e não contestadas pelo
relator da decisão”.
Pleiteou que seja reconhecido o direito creditório no montante de R$ 45.572,17 de
pagamento a maior de imposto de renda pessoa jurídica, código 2089, recolhido em 31/10/2008;
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.211 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907698/2009-85
3
que seja homologado o PER/DCOMP n° 01484.63864.240709.1.7.04-2405, e que seja cancelado o
processo eletrônico n° 10850-908.402/2009-43, de exigência dos débitos compensados.

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1001-000.293

No dia 02 de Abril de 2020, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1001-000.293 (e-fls. 253/258), a fim de que fossem adotas as
seguintes providências:
“(...)
Como a DRF não teve a oportunidade de examinar a documentação, ora anexada,
proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem para
que esta examine a idoneidade desta documentação (listada acima), intime a
recorrente para apresentar outros documentos contábeis/fiscais que entender
necessários para concluir (ou não) sobre a existência do crédito reclamado pela
recorrente”.

Despacho de Diligência – EQAUD IRPJCSLL 8RF n°. 5.144/2025

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1001-000.293, proferiu o
Despacho de Diligência no. 5144/2025 (e-fls. 265/276), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
CONCLUSÃO
10. Pelo exposto; considerando tudo o que consta nos autos; considerando que a
contribuinte apurou e registrou o valor do IRPJ Lucro Presumido do 3o. Trimestre
de 2008 na DIPJ original, transmitida antes da data de prolação do Despacho
Decisório; considerando que a DCTF constitui o único documento válido para o
lançamento do tributo e considerando que a DCTF retificadora ativa já foi
homologada, proponho o deferimento do direito creditório manejado no
PER/DCOMP Inicial (que contém a apuração do crédito) n°.
16582.94348.250209.1.3.04-0868, no valor de R$ 45.572,17 (quarenta e cinco mil,
quinhentos e setenta e dois reais e dezessete centavos).
11. Nessa esteira, proponho a homologação das compensações transmitidas na
DCOMP “filhote” n°. 01484.63864.240709.1.7.04-2405 até o limite do valor do
crédito deferido.
12. Nesta data estou dando ciência do presente relatório à interessada,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.211 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907698/2009-85
4
13. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.
(...)”.

INTIMAÇÃO E-CAC

A autoridade fiscal intimou a contribuinte, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias,
para a manifestação sobre o despacho de diligência, quedando a mesma silente.

DO JULGAMENTO

Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo retornou ao CARF e foi
distribuído a minha relatoria para a continuidade do julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao pagamento indevido ou a maior de IRPJ
relativo ao terceiro semestre do ano de 2008 no valor de R$ 45.572,71, que, conforme princípio de
adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Análise do Direito Creditório- Retorno de Diligência
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.211 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907698/2009-85
5

Conforme já relatado, a Contribuinte pleiteou a compensação de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ relativo ao terceiro semestre do ano de 2008 no valor de R$ 45.572,71
através do PER/DCOMP de n°. 01484.63864.240709.1.7.04-2405 no valor de R$ 45.572,71.
A DRF de São José do Rio Preto- SP não homologou a compensação declarada sob o
fundamento de que “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
A DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade, assim, a
Recorrente interpôs recurso voluntário ratificando as razões anteriores e buscando a reforma do
acórdão recorrido.
No dia 02 de Abril de 2020, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1001-000.293 (e-fls. 253/258).
Assim, a Autoridade Administrativa em cumprimento a resolução, elaborou o
Despacho de Diligência no 5144/2025 (e-fls. 265/276), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
CONCLUSÃO
10. Pelo exposto; considerando tudo o que consta nos autos; considerando que a
contribuinte apurou e registrou o valor do IRPJ Lucro Presumido do 3o. Trimestre
de 2008 na DIPJ original, transmitida antes da data de prolação do Despacho
Decisório; considerando que a DCTF constitui o único documento válido para o
lançamento do tributo e considerando que a DCTF retificadora ativa já foi
homologada, proponho o deferimento do direito creditório manejado no
PER/DCOMP Inicial (que contém a apuração do crédito) n°.
16582.94348.250209.1.3.04-0868, no valor de R$ 45.572,17 (quarenta e cinco mil,
quinhentos e setenta e dois reais e dezessete centavos).
11. Nessa esteira, proponho a homologação das compensações transmitidas na
DCOMP “filhote” n°. 01484.63864.240709.1.7.04-2405 até o limite do valor do
crédito deferido.
12. Nesta data estou dando ciência do presente relatório à interessada,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
13. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.
(...)”.

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.211 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907698/2009-85
6
A autoridade fiscal intimou a contribuinte, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias,
para a manifestação sobre o despacho de diligência, quedando a mesma silente.
Desta feita, após a análise do processo, bem como o exame de toda a
documentação colacionada, manifesto minha concordância com a Diligência realizada pela
autoridade fiscal de e-fls. 265/276 para reconhecer o direito creditório pleiteado no valor de R$
45.572,17.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 45.572,17 e homologar as
compensações até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 304
DF CARF MF
Original